Tribunal: TCU
Processo: 011.255/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6188/2022-TCU-Primeira Câmara Visto e relacionado este pedido de reexame interposto pela empresa Minsait Brasil Ltda. contra o Acórdão 4506/2022-TCU-Primeira Câmara , proferido em sede de representação, em que a ora recorrente é também representante; Considerando que o reconhecimento do representante como parte nos autos é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo, nos termos do art. 282 do RI/TCU; Considerando que, após a análise da admissibilidade deste pedido de reexame pela Secretaria de Recursos, estando os autos em meu gabinete, a empresa Minsait Brasil Ltda. juntou novos documentos a fim de demonstrar suas razões para intervir nestes autos como parte interessada, alegando possibilidade de lesão ao seu direito subjetivo em decorrência da deliberação atacada, tendo em vista seu interesse, na condição de licitante, de contratar com a administração; Considerando, entretanto, que eventual frustração em relação à expectativa de vir a ser contratada caso vencesse o certame não caracteriza lesão a direito subjetivo e não configura razão legítima para intervir nos autos; Considerando que, caso não deferido seu ingresso como parte interessada nos autos, a empresa Minsait Brasil Ltda. requereu sua admissão como amicus curiae; Considerando que, quanto à figura do amicus curiae , o art. 138 do CPC, aplicado subsidiariamente aos processos de controle externo, dispõe que "o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a manifestação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de quinze dias da sua intimação" ; Considerando, no que concerne ao último requisito, que o amicus curiae não intervém no processo para defender seus próprios interesses, como ora se pretende; e que a aferição da representatividade deve passar por crivo apurado, a fim de evitar a proliferação de requerimentos de intervenção e de assegurar que a ingerência e atuação processual do amicus curiae na causa seja realmente desejável e útil, apta a proporcionar meios que viabilizem adequada resolução do litígio; Considerando, por fim, que não cabe ao TCU atuar na defesa de interesses particulares junto à administração pública, tampouco, servir de instância recursal para tutelar os interesses particulares de representante, salientando, nesse ponto, que não restou demonstrado prejuízo ao Erário a partir do que foi suscitado pela representante nestes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 146 e 282, do RI/TCU, em negar o ingresso da empresa Minsait Brasil Ltda. como parte interessada e como amicus curiae nos presentes autos, não-conhecer deste pedido de reexame ante a ausência de legitimidade da recorrente, e dar ciência desta deliberação e da instrução, peça 44, à recorrente e à Petróleo Brasileiro S.A.: 1. Processo TC- Processo 011.255/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Minsait Brasil Ltda (05.276.991/0001-53). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.7. Representação legal: Guilherme Camargo Giacomini (406800/OAB-SP). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.